Tribunal: TJDFT
Processo: 0719132-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719132-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIME SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI AGRAVADO: JESSICA CRISTINY MOREIRA DA SILVA, THIAGO ANACLETO DA SILVA D E S P A C H O Mediante a petição de ID 48726594 a agravante formula pedido para realização de sustentação oral. Verifico que o processo está pautado para julgamento na 25a Sessão Ordinária Virtual, com início em 3 de agosto de 2023. Nos termos do art. 4o, inc. III, da Portaria GPR 841/2021, que alterou o art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1.029, de 16 de maio de 2018, que regulamentou a implantação do Projeto Sessão Virtual no PJe, serão excluídos da pauta virtual os processos com solicitação de sustentação oral. O artigo 110 do Regimento Interno deste Tribunal estabelece: Art. 110. Não comportará sustentação oral as seguintes hipóteses: I – agravos de qualquer espécie, salvo agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência e (...) Como se vê, há, na norma regimental, previsão de realização de sustentação oral em agravo de instrumento contra decisão interlocutória versando sobre tutela de urgência ou evidência. No casos, o agravo de instrumento foi interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da cautelar de arresto ajuizada pela agravante em desfavor de JESSICA CRISTINY MOREIRA DA SILVA e THIAGO ANACLETO DA SILVA, indeferiu a tutela de urgência. Vê-se, portanto, que o caso se amolda à previsão regimental, de modo que defiro o pedido de sustentação oral formulado, assegurando igual direito à parte contrária caso formulado o pedido tempestivamente. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Em relação ao petitório de ID 48718860, por ser intempestivo (IDs 48212790 e 48213237), nada a prover acerca das alegações nele contidas, exceto a respeito da regularização da representação dos agravados. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador